Tribunal: STF
Processo: HC 223732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Ramses Benjamin Samuel Costa Goncalves, em favor de Carlos Eduardo Rodrigues, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 793.449 - SP. 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 691/STF em decisão monocrática pela presidência. Foi interposto agravo regimental, ainda não julgado.



    Nesta corte, a defesa reitera os argumentos expedidos nas demais instâncias. Sustenta ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, bem como sua desnecessidade, uma vez que o réu sempre compareceu aos chamados policiais.



    Alega ofensa ao principio da proporcionalidade e inexistência de contemporaneidade dos motivos da prisão. Por fim, aduz que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para liberdade.(eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



    Na espécie, verifico nos autos que a prisão do paciente é oriunda de suposta prática de crimes contra a Administração Pública, estelionato e organização criminosa. 



    Ademais, ressalto o consignado pelo STJ no julgamento da liminar do HC, com destaque ao fato de que o crime foi supostamente cometido “com envolvimento de diversas empresas e prejuízos superiores a R$ 1.000.000,00 a diversas vítimas, com risco de reiteração delitiva”:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, conforme se extrai de sua fundamentação, in verbis: 



    ‘Numa análise perfunctória, própria do Plantão Judiciário, verifica-se que a r. decisão de fls. 1787/1794 proferida nos autos de origem está fundamentada em elementos concretos dos autos, principalmente o modus operandi em continuidade delitiva, com envolvimento de diversas empresas e prejuízos superiores a R$ 1.000.000,00 a diversas vítimas, com risco de reiteração delitiva’ (fl. 26-27)”. 



    Veja-se, ademais, trecho de decisão do TJSP: “O investigado CARLOS EDUARDO RODRIGUES, o “CADÚ”, trata-se de um dos grandes idealizadores deste esquema, intitulando-se como Presidente/Sócio, exercendo uma certa liderança sobre os demais agentes, ditos “sócios” do chamado GRUPO 360, composto por diversas empresas de fachada.”(eDOC 21, p.5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente